Tribunal: STF
Processo: RE 301830
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NUMÉRICA,
NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR
VIOLADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
de que são exemplo os EDAGRA 258.285, Relator Ministro Ilmar Galvão,
para a configuração do prequestionamento não se exige a menção
numérica dos dispositivos constitucionais tidos por violados, mas,
sim, a análise, por parte da Corte a quo, dos temas neles tratados,
circunstância que se verifica no caso em exame.
Havendo sido provido o recurso extraordinário, com a total
reforma do acórdão impugnado e, conseqüentemente, da sentença
monocrática, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.
Agravo regimental da empresa contribuinte a que se nega
provimento.
Agravo regimental do Estado de São Paulo provido.